Tribunal: STF
Processo: Rcl 41977
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Alisson Souza de Olinda, na qual sustenta-se a inobservância ao enunciado da Súmula Vinculante 11.
    O reclamante registra que a decisão reclamada “admitiu como prova interrogatório realizado enquanto o suspeito estava algemado, apesar da ausência de justificação escrita por parte da autoridade policial para a utilização de algemas, em evidente violação à Súmula Vinculante 11” (pág. 2 da petição inicial).
     Argumenta que “não há justificação escrita por parte da autoridade policial para a utilização de algemas durante o interrogatório, bem como que os efeitos psicológicos causados pelo desrespeito à dignidade do interrogado o levaram a prestar depoimento que diverge da realidade e prejudica o reclamante” (pág. 3 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “[...] 
    b) LIMINARMENTE o reconhecimento da nulidade do interrogatório (fls. 231/232), com o seu desentranhamento dos autos, bem como todos os elementos informativos derivados: 
    c) No mérito, o provimento à reclamação constitucional, a fim determinar a aplicação da Súmula Vinculante 11 de modo a reconhecer a nulidade do interrogatório (fls. 231/232), com o seu desentranhamento dos autos, bem como [de] todos os elementos informativos derivados dele, por serem provas derivadas de prova ilícita, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP” (pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, fundado na sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, consigno que
    “[...] – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência, a significar, portanto, que a ação reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No caso, apesar de o reclamante atacar a decisão Juíza de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco, que recebeu a denúncia contra todos os acusados na ação penal e, depois, a que manteve esse recebimento, insurge-se, na verdade, contra suposta irregularidade ocorrida durante o interrogatório de um corréu, invocando a Súmula Vinculante 11, que assim dispõe: 
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    Com efeito, o reclamante utiliza-se da via reclamatória para postular direito alheio em nome próprio, o que não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado em caso análogo:
    “RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ – AJUIZAMENTO, EM NOME PRÓPRIO, DA AÇÃO RECLAMATÓRIA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO DE DIREITO ALHEIO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS) – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER EXCEPCIONAL DA LEGITIMAÇÃO ATIVA EXTRAORDINÁRIA OU ANÔMALA (CPC, ART. 18) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL – DOUTRINA – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 27.628 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    Além disso, o próprio reclamante afirma que “não há justificação escrita por parte da autoridade policial para a utilização de algemas durante o interrogatório”, sendo impróprio, portanto, apontar-se como autoridade reclamada o Juízo processante. Merece especial destaque, por oportuno, os esclarecimentos da Juíza de Direito da 1ª Vara do Tribunal o Júri da Comarca de Rio Branco/AC sobre a questão:
    “[...]
    O vídeo foi produzido pelo Delegado de Polícia, durante o interrogatório do acusado, como alhures mencionado, não tendo este Juízo ingerência ou conhecimento dos motivos que levaram a autoridade policial a manter o acusado algemado.
    Assevero que a prova a ser utilizada por este Juízo para fins de julgamento da causa será aquela produzida com observância do contraditório e da ampla defesa, de forma que esse vídeo apenas acompanhou as peças informativas do Inquérito Policial.
    Assim, este Juízo não descumpriu a Súmula Vinculante n. 11 desse Tribunal.
    Ademais, esse vídeo refere-se a outro denunciado, Jeferson Almeida da Silva, que possui outro patrono nos autos, portanto, salvo engano, o reclamante não tem legitimidade para apresentar a reclamação” (pág. 3 do doc. eletrônico 10).
    Foi no mesmo sentido o parecer Ministerial:
    “No caso, a defesa de Alisson Sousa de Olinda requer a anulação do ato de interrogatório realizado pelo corréu Jeferson Almeida da Silva perante a autoridade policial, em razão do uso de algemas. Contudo, a Súmula Vinculante n. 11 não impede o uso de algemas, mas apenas o restringe a circunstâncias específicas a serem avaliadas pela autoridade. E, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, ‘o vídeo questionado foi produzido pelo Delegado de Polícia, durante o interrogatório do acusado […], não tendo este Juízo ingerência ou conhecimento dos motivos que levaram a autoridade policial a manter o acusado algemado’ (f. 365)” (pág. 2 do doc. eletrônico 12).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator